Tribunal: STF
Processo: Rcl 68489
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
EMENTA: DIREITO DO TRABALHO. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. DECISÃO RECLAMADA QUE INDEFERE LIMINAR EM AÇÃO RESCISÓRIA QUE VISA DESCONSTITUIR DECISÃO QUE VEDOU A TERCEIRIZAÇÃO NO ÂMBITO DE EMPRESA ESTATAL EM VIRTUDE DE VIOLAÇÃO À REGRA DO CONCURSO PÚBLICO E DE PRETERIÇÃO DE CANDIDATOS APROVADOS. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À ADPF 324, À ADC 48, À ADI 3961, À ADI 5625, À ADC 66 E AO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. PRECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE DE A RECLAMAÇÃO FUNCIONAR COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I. Caso em exame



    1. Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada em face de decisão monocrática que indeferiu pedido liminar em sede de ação rescisória, com tramitação no Tribunal Superior do Trabalho, pelo não atendimento do requisito da fumaça do bom direito.



    2. A ação rescisória visa desconstituir decisão do Tribunal Superior do Trabalho que vedou a terceirização no âmbito de empresa estatal por considerar que implicaria violação à regra do concurso público e preterição de candidatos aprovados.



    II. Questão em discussão



    3. A questão em discussão consiste em saber se viola a ADPF 324, a ADC 48, a ADI 3.961, a ADI 5.625, a ADC 66 e o Tema 725 da Repercussão Geral ato judicial que indefere pedido liminar de suspensão dos efeitos de decisão que veda a terceirização no âmbito de empresa estatal por considerar que, no caso concreto, implicaria violação à regra do concurso público e preterição de candidatos aprovados.



    III. Razões de decidir



    4. A decisão objeto de Reclamação Constitucional não afastou, direta ou indiretamente, a constitucionalidade ou legalidade da terceirização da atividade-fim ou de outras formas de organização do trabalho. O que houve foi a conclusão de que, no caso concreto, a terceirização violava a regra do concurso público aplicável, inclusive, a empresas estatais, além de implicar preterição de candidatos aprovados em certame já realizado.



    5. Esta Corte possui precedentes no sentido de que a controvérsia entre a licitude da terceirização e violação à regra do concurso público, especialmente com preterição de candidatos aprovados, não guarda aderência estrita com a ADPF 324, com Tema 725 - RG e demais precedentes relativos à licitude de terceirização de atividade-fim (Nesse sentido: Rcl 50367 AgR, Rcl 44588 AgR e Rcl 59964 AgR).



    6. A necessidade de submissão à regra do concurso público e a impossibilidade de a terceirização implicar preterição de candidatos aprovados em certame não foi objeto de análise de qualquer dos precedentes (ADPF 324, ADC 48, ADI 3.961, ADI 5.625, ADC 66 e Tema 725 da Repercussão Geral) apontados pelo reclamante, o que reforça a ausência de aderência estrita.



    7. A reclamação constitucional não se presta a atalhar tramitação processual para reverter entendimento desfavorável quando houver possibilidade de utilização de instrumento recursal próprio nos autos originários.



    IV. Dispositivo 



    8. Agravo Regimental a que se nega provimento.